Tribunal: STF
Processo: ARE 1388654
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 19, p. 21-22):



    “AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (RIO GRANDE). SUSPENSÃO DE ATIVIDADES AGRESSORAS AO MEIO AMBIENTE. PRINCÍPIOS DA REPARAÇÃO INTEGRAL E DO POLUIDOR-PAGADOR. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA E DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÕES), DE NÃO FAZER (INIBIÇÃO DE QUALQUER AÇÃO ANTRÓPICA SEM O REGULAR LICENCIAMENTO AMBIENTAL). 



I — Cuida-se de ação civil pública ajuizada pelo MPF objetivando a proteção ambiental de área localizada no loteamento Parque Florianópolis, no Município de Fronteira/MG, em virtude da edificação, sem a observação da salvaguarda da área de preservação permanente do Rio Grande. 



II — De acordo com Laudos de Vistoria do IBAMA e Laudo Pericial do Instituto O Estadual de Florestas restou claro que foram verificados danos ambientais em área correspondente a cinco hectares, "(...) pois foi construída uma área bem urbanizada, com ranchos de grande porte dentro da Área de Preservação Permanente do Rio Grande. Esses danos foram a supressão da mata ciliar, e consequentemente a destruição de habitat da fauna".



III — In casu, as edificações descritas nos autos foram erguidas, sem o prévio, regular e competente licenciamento ambiental e a rigorosa observância do marco regulatório da legislação ambiental aplicáveis na espécie, no interior de Área de Preservação Permanente (APP Rio Grande), assim definida na legislação e atos normativos de regência. a caracterizar a ocorrência de dano ambiental. Por isso, impõe-se além da sua demolição, a adoção de medidas restauradoras da área degradada, bem assim, a inibição da prática de ações antrópicas outras, desprovidas de regular autorização do órgão ambiental competente. A indenização deve ser apurada através de competente prova pericial, na fase de liquidação do julgado, por arbitramento. 



IV — Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum, admite-se a condenação simultânea e cumulativa, em obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Assim, na interpretação do art. 3 0 da Lei 7.347/1985, a conjunção 'ou' opera com valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Precedentes da Primeira e Segunda Turmas do STJ. "A recusa de aplicação, ou aplicação truncada, pelo juiz, dos princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o ilícito ambiental compensa, daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável e gerenciável "risco ou custo normal do negócio". Saem debilitados, assim, o caráter dissuasório, a força pedagógica e o objetivo profilático da responsabilidade civil ambiental (= prevenção geral e especial), verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de impunidade de fato, mesmo que não de direito, do degradador premiado, imitem ou repitam seu comportamento deletério" (REsp 1145083/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 04/09/2012). 



V — Apelação provida. Sentença parcialmente reformada. ”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 21, p. 9).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 225°, 5°, XXII e XXIII, e 1°, III, da Constituição da República.



    Sustenta-se, em suma, que o julgado foi omisso à luz da interpretação da Constituição da República, em razão da possibilidade ventilada no laudo pericial e jamais apreciada no acórdão, da adoção de medidas de adequação ambiental da área, e assim, evitar a simples demolição do imóvel, em tudo observado o regramento previsto na Resolução CONAMA n° 369/2006. (eDOC 31, p. 11)



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base ausência de ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, verifica-se que o Tribunal de origem assim asseverou (eDOC 19, p. 14/17): 



    “Assim, o princípio da reparação integral do dano ambiental permite a cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de indenizar. Embora o art. 3° da Lei 7.347/1985 disponha que "a ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", é certo que a conjunção "ou" - contida na citada norma, bem como nos arts. 4°, Vil, e 14, § 1°, da Lei 6.938/1981 - opera com valor aditivo.



    (...)



    Na presente demanda as edificações descritas nos autos foram erguidas, sem o prévio, regular e competente licenciamento ambiental. Ainda, não se verificou observância dos marcos regulatória da legislação ambiental, aplicáveis na espécie, no interior de Área de Preservação Permanente (APP Rio Grande)”. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis Federais 4.771/1965, 6.766/1979 e Lei 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Por fim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, obstando o processamento do extraordinário. Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. DANO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEMOLIÇÃO E INDENIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1294021 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 11-03-2021 PUBLIC 12-03-2021).



“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Ambiental. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Dano ambiental. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido.



(ARE 1196429 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se. 



    Brasília, 4/19/23.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente